Tribunal: STF
Processo: RE 91520
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRAZO JUDICIAL. INTIMAÇÃO NA VESPERA DE FERIADO.
DECLARADO FERIADO FORENSE O DIA INICIAL DO CURSO DO PRAZO, O
ESCOAMENTO DESTE SE INICIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA UTIL IMEDIATO,
INCLUSIVE. APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 2 DO ART. 184 DO COD. PROC. CIVIL.